Tribunal: TJDFT
Processo: 0747897-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747897-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDEERAL, PROCURADOR-GERAL ADJUNTO DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por Telefônica Brasil S. A. contra ato supostamente ilegal atribuído ao Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda o Distrito Federal, Procurador-Geral do Distrito Federal e Procurador-Geral Adjunto do Distrito Federal. Noticia a impetrante ser “prestadora de serviços de telecomunicações e precisa, para o pleno exercício de suas atividades empresariais, de certidões negativas de débitos para comprovar sua regularidade fiscal a fim de participar de licitações e de contratar com as administrações públicas federal e distrital, nos termos definidos pelo Código Tributário Nacional (arts. 205 e 206)”. Porém, “a regularidade fiscal da Impetrante perante a Fazenda Distrital vem sendo obstada único e exclusivamente em razão do débito consubstanciado na CDA no 0006793070 (números de inscrições 0174962363, 0180728431 e 0180728440), que é executada por meio da Execução Fiscal no 0030728-42 .2016.8.07.0018 (doc. no 05)”. Pontua que, no curso da execução fiscal n. 0030728-42 .2016.8.07.0018, para fins de regularidade fiscal, ofertou “a Apólice de Seguro Garantia no 1007500007096, no valor histórico de R$ 219.914,91 (duzentos e dezenove mil, novecentos e quatorze reais e noventa e um centavos), emitida em 28.02.2018 pela Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A”, mas perdeu o prazo de validade de cinco anos. Na sequência, ofertou “a Apólice de Seguro Garantia no 02- 0775-0842531 (doc. no 05, cit.), emitida pela Junto Seguros S/A em 15.12.2022, no valor original de R$ 303.570,60 (trezentos e três mil, quinhentos e setenta reais e sessenta centavos)”, mas o Distrito Federal a recusou. A fim de acelerar o processo, antes mesmo de ser intimada, em 18/10/2023, “apresentou endosso à Apólice de Seguro no 02-0775-0842531 (doc. no 05, cit.), emitido em 29.09.2023 pela Junto Seguros S/A, que atualizou a importância segurada para R$ 322.515,94 (trezentos e vinte e dois mil, quinhentos e quinze reais e noventa e quatro centavos), bem como retificou o objeto da apólice para incluir as numerações da execução fiscal e da respectiva CDA, conforme requerido pela i. PGDF”. Entretanto, apesar de regularmente intimada, até o momento, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal não se manifestou na execução fiscal n. 0030728-42 .2016.8.07.0018, conjuntura que tem obstado a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em seu favor. Salienta ter envidados esforços na seara administrativa, para que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal se manifestasse nos autos judiciais, mas sem sucesso. Registra que, “ante a impossibilidade de comprovação de sua regularidade fiscal, a ora Impetrante já está sofrendo diversos prejuízos, eis que, em razão de débito que já está devidamente garantido, não consegue participar dos seguintes editais: (a) Edital do Pregão Eletrônico no 15/2023, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, cuja data de abertura é 08.11.2023, às 8h (doc. no 08); (b) Edital no 00095- 00000879/2021-66, Pregão Eletrônico no 09/2023, da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda. (doc. no 09); (c) Edital de Pregão Eletrônico no 27/2023 da Câmara Legislativa do Distrito Federal, cuja data de abertura é 13.11.2023, às 9h30min (doc. no 10); (d) renovação do contrato junto à Companhia de Saneamento Ambiental do DF – CAESB, conforme termo aditivo em anexo”. Aduz possuir “direito líquido e certo a uma certidão de regularidade fiscal válida”, inclusive “sob pena de manter-se submetida a inúmeros prejuízos às suas corriqueiras atividades, como (i) receber pagamentos pelos serviços prestados a órgãos públicos e (ii) participar de processos licitatórios”. Alega “que a aceitação do seguro garantia como caução aos débitos tributários no âmbito do Distrito Federal é regulamentada, atualmente, pela Portaria DF/PG no 378/2019 (doc. no 13), sendo que o endosso à Apólice de Seguro no 02-0775-0842531 (doc. no 05, cit.) preenche todos os requisitos da mencionada portaria”, inclusive quanto às atualizações monetárias do débito fiscal discutido em juízo e acréscimo de eventual condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Articula, a despeito da “adequação da referida apólice e a intimação judicial da i. PGDF para se manifestar sobre a garantia (doc. no 05, cit.), tal manifestação nos autos do feito executivo ainda está pendente, da mesma forma em que está pendente a manifestação fazendária em relação aos diversos requerimentos administrativos efetuados pela empresa com o intuito de que a i. PGDF analise e aceite o endosso à Apólice de Seguro no 02-0775- 0842531 e, por conseguinte, efetue a anotação da garantia no seu sistema informatizado, a fim de garantir, com urgência, a expedição de CPD-EN em nome da empresa Telefônica Brasil S/A, nos termos do art. 206 do CTN”. Assim, segundo seu entendimento, é “evidente o direito líquido e certo da Impetrante em renovar a sua Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos dos arts. 304 e 298 do CPC, mormente em se considerando que a CDA no 0006793070 (números de inscrições 0174962363, 0180728431 e 0180728440), que corresponde ao único débito que está obstando a renovação da CPD-EN da empresa, está devida e adequadamente garantida nos autos do respectivo feito executivo”. A título de fumus boni iuris, destaca fazer jus “à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em nome da empresa Telefônica Brasil S/A, nos termos do art. 206 do CTN, ante a necessária anotação do endosso à Apólice de Seguro no 02-0775-0842531 no sistema informatizado da PGDF, para que o status do débito consubstanciado na CDA no 0006793070 (números de inscrições 0174962363, 0180728431 e 0180728440) seja ajustado para ‘garantido’”. Quanto ao periculum in mora, assinala que a ausência da pretendida certidão obstará o reconhecimento da sua regularidade fiscal e, por conseguinte, “acarretará fatalmente prejuízo de difícil ou impossível reparação à Impetrante, uma vez que restará impossibilitada de participar de inúmeras licitações para a contratação de serviços de telecomunicações, haja vista a impossibilidade em renovar a sua CPD-EN perante a Fazenda do Distrito Federal, fator impeditivo à participação em certames licitatórios e ao recebimento de pagamentos por parte do setor público”. Ao final, requer “a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para ordenar às autoridades coatoras que o débito consubstanciado na CDA no 0006793070 (números de inscrições 0174962363, 0180728431 e 0180728440) não constitua óbice à renovação da certidão positiva com efeitos negativos (CPD-EN) em seu nome perante a Fazenda Distrital, intimando-se as autoridades coatoras, via oficial de justiça, nos termos do §5o do art. 5o da Lei 11.419/20065 para anotação da garantia relativa a tal débito no sistema informatizado da Procuradoria, a fim de garantir a expedição de CPD-EN, nos termos do art. 206 do CTN”. Ademais, “requer a concessão da segurança, nos mesmos termos do pedido liminar”. Atribui-se à causa o valor de R$100.000,00 (cem mil reais). Procuração ao ID 53251445. Custas iniciais ao ID 53251910. Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a remessa dos autos à uma das Câmaras Cíveis, em razão de constar o Procurador-Geral do Distrito Federal no polo passivo da demanda (ID 53251911 e ID 53251914). É o relato do necessário. Decido. 2. A despeito da questionável legitimidade passiva do Procurador-Geral do Distrito Federal no presente mandado de segurança, assim como das demais autoridades indicadas, o fato proeminente é inépcia da petição inicial. Dos autos da execução fiscal n. 0030728-42.2016.8.07.0018, verifica-se que o Distrito Federal, desde 25/8/2016, persegue o crédito histórico no valor de R$184.371,20 (cento e oitenta e quatro mil trezentos e setenta e um reais e vinte centavos). Opostos os embargos à execução n. 0716470-21.2018.8.07.0016, foi ofertada apólice de seguro como garantia do juízo (Apólice de Seguro Garantia n. 1007500007096, no valor histórico de R$219.914,91, emitida em 28/2/2018, pela Fairfax Brasil Seguros Corporativos S. A., com prazo de validade de 5 anos), com respectiva aceitação judicial em 11/7/2018 e, desse modo, suspenso o andamento processual do feito executivo. Somente em 16/12/2022 a impetrante/executada ofereceu nova apólice de seguro (Apólice de Seguro Garantia n. 02-0775-0842531, emitida pela Junto Seguros S. A, em 15/12/2022, no valor original de R$303.570,60, com vigência iniciada em 14/2/2023 e vencimento em 14/2/2028). O Distrito Federal foi intimado para manifestação em 13/6/2023, no prazo de 30 dias. Em 8/9/2023, o Distrito Federal se manifestou “pela NÃO aceitação da apólice de endosso do seguro-garantia, uma vez que o título NÃO atende às condições estabelecidas na Portaria n.o 378/2019-PGDF”. Na oportunidade, apresentou um “check list seguro-garantia judicial” para demonstrar os requisitos não observados. Em 18/10/2023, a executada/impetrante peticionou nos autos da execução fiscal, alegando ter suprido os requisitos apontados pelo Distrito Federal. Ao final, requereu: (a) Aceitação do endosso à Apólice de Seguro no 02-0775-0842531, emitido em 29.09.2023 pela Junto Seguros S/A, no valor de R$ 322.515,94 (doc. no 01, cit.), a fim de que o débito consubstanciado na CDA no 0006793070 (números de inscrições 0174962363, 0180728431 e 0180728440) permaneça garantido; (b) Intimação da Exequente para que efetue a anotação da garantia ora oferecida no sistema informatizado da PGDF, a fim de garantir, com urgência, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em nome da empresa Telefônica Brasil S/A, nos termos do art. 206 do CTN. Em 23/10/2023, reiterou o pedido de aceitação do endosso à apólice de seguro. O Distrito Federal foi intimado por meio do despacho ao ID 176109226 (autos da execução fiscal), “para análise da idoneidade da garantia ofertada, inclusive do endosso. Garantia ofertada não implica em garantia que deve ser aceita de forma obrigatória pelo Juízo, em especial seguro garantia, diante da orientação do art. 847, § 4o, do Código de Processo Civil e REsp 1.691.748”. Prazo de 10 dias. Não há certificação de decurso de prazo para o Distrito Federal. Da narrativa acima, evidencia-se que o mandado de segurança impetrado contra ato que se diz administrativo, em rigor, é contra ato judicial, haja vista o pleito administrativo ter sido anteriormente deduzido no âmbito da execução fiscal n. 0030728-42.2016.8.07.0018, em trâmite no Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Significa dizer, a questão afeta à idoneidade do endosso à Apólice de Seguro n. 02-0775-0842531, emitido em 29/9/2023 pela Junto Seguros S. A., objetivando garantir a execução fiscal n. 0030728-42.2016.8.07.0018, aparelhada com a CDA n. 0006793070 (números de inscrições 0174962363, 0180728431 e 0180728440), já está judicializada. A título exemplificativo, o requerimento protocolado na Ouvidoria do Governo do Distrito Federal (OUV-255189/2023) é justamente para tentar agilizar a resposta do Distrito Federal na seara judicial, in verbis: Relato: Prezados, Me chamo Iahn Jorge Soares e, conforme documentos de representação, sou procurador da Telefônica Brasil S/A, sucessora por incorporação da Global Village Telecom S/A. A empresa precisa emitir uma CND negativa com efeitos de positiva urgentemente, de modo a evitar obstáculos em sua participação em licitações públicas. Desse modo, verifica-se que está pendente o débito referente à Execução Fiscal no 0030728-42.2016.8.07.0018, processo o qual a Fazenda Distrital não aceitou o seguro garantia apresentado. Em vistas disso, a empresa já emitiu um endosso à apólice para corrigir os erros meramente formais elencados pela Fazenda, conforme se verifica do seguro garantia anexo. Por gentileza, solicitamos apreciação urgente do pedido para que a empresa consiga sua regularidade fiscal perante o Distrito Federal. Atenciosamente, Iahn Jorge Soares. Verifica-se, assim, não haver ato administrativo a ser atacado por mandado de segurança. Como registrado em linhas anteriores, a pretensão mandamental é dirigida contra judicial, em decorrência da anterior judicialização da pretensão. A despeito da narrativa empreendida pela impetrante, não há motivo hábil para a impetração de mandado de segurança, porque o writ não pode ser utilizado como complemento de ação de execução fiscal, tampouco como sucedâneo recursal, conforme exegese extraída do enunciado sumular n. 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Note-se ainda que a Corte Suprema “tem entendido que, excepcionalmente, ato judicial pode ser atacado por meio de mandado de segurança, desde que haja flagrante ilegalidade, teratologia, ou abuso de poder” (RMS 30550, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014). Na espécie, não se identifica minimamente a ocorrência de algum desses requisitos a amparar o processamento do writ, especialmente porque o Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal aguarda a manifestação do Distrito Federal, em respeito às garantidas constitucionais do contraditório e da ampla defesa, para decidir sobre a idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial. Precisamente, a impetrante não indica qual seria o ato coator, seja no âmbito administrativo, seja na esfera judicial. Logo, sequer é apontada ilegalidade, teratologia ou abuso de poder do Juízo de origem, conjuntura apta a obstar o processamento do mandado de segurança. Comungando dessa acepção, destacam-se os claros arestos da 2a Câmara Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE, OU ABUSO DE PODER. INADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS. RECURSO IMPROVIDO. 1.Segundo firme posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas nas hipóteses em que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Assentaram, ainda, o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, conforme Enunciado n. 267 da Súmula do STF, nem contra decisão judicial transitada em julgado. 2,Não obstante o artigo 833, IV do CPC vedar a penhora de salários, soldos, proventos e vencimentos, tal norma vem sendo mitigada pela jurisprudência, de modo que a ordem de constrição de percentual dos rendimentos do Executado-Impetrante não encerra teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder a torna-la passível de correção na via mandamental. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO." (Acórdão 1737896, 07127849320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SÚMULA No 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial. 2. A jurisprudência pátria adota o entendimento de que o writ contra ato judicial é cabível somente quando inexistir possibilidade de impugnação da decisão por recurso, e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. 3. Diante da ausência de demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato coator, o que se soma à possibilidade de recurso próprio para a devolução da matéria questionada, a conclusão de inadmissibilidade do mandado de segurança não reclama alteração. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1301951, 07373597320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frisa-se, ainda, não ter sido apontada omissão judicial, além de não haver certificação de decurso de prazo contra o Distrito Federal na reportada ação fiscal. Ou seja, o processo judicial segue regularmente os trâmites processuais. Não se pode desconsiderar que o mandado de segurança constitui uma ação civil para a tutela dos direitos fundamentais, concernentes às liberdades públicas, previstos no art. 5o da CF/88. É um instrumento para proteger direito líquido e certo, com tutela específica para proteção da atividade estatal ilegítima, à luz do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Quanto ao seu objeto, “será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo”[1]. Mais, “a exigência de prova pré-constituída constitui uma condição da ação especial do mandado de segurança, de modo que sua falta acarreta a extinção do processo, ‘sem resolução do mérito do art. 267, IV, do CPC [CPC/2015, art. 485, IV]’” [2]. Na hipótese, como visto, não é apontado ato ilegal. Definitivamente, a despeito do requerimento administrativo, a questão está sob análise judicial no Juízo de origem, com observância dos regramentos processuais inerentes ao processo executivo e, desse modo, a petição inicial deve ser indeferida, com extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, I e IV, do CPC e art. 87, IX, do RITJDFT. Para além, ainda que, em tese, cabível o mandado de segurança, seria o caso de indeferimento da petição inicial em decorrência do fenômeno processual da litispendência. Em conformidade com o art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC[3], ocorre litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. Tem-se, pois, que o diploma processual civil, que incorporou a teoria da tríplice identidade, registra haver litispendência na reprodução de ação idêntica, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir. Nesse ínterim, havendo convergência no tocante a estes três elementos de identificação, configura-se a litispendência. Todavia, tendo em vista que o critério da tripla identidade, em uma exegese restritiva, é incapaz de solucionar todas as contendas que exponham eventuais conflitos entre pronunciamentos judiciais diferentes, tem-se adotado, para análise do fenômeno da litispendência, assim como da coisa julgada, a teoria da identidade da relação jurídica. Por esta, "o que importa é a identificação da relação jurídica discutida nas demandas, se é essencialmente a mesma, conquanto existam diferenças em relação a alguns elementos, ou seja, a litispendência deve sobrepujar a análise meramente literal dos elementos da ação, pois seu objetivo é evitar, de forma efetiva, que sejam movidos, concomitantemente, diversos processos que tenham o mesmo resultado prático". (Acórdão n.1072131, 20150110867294APC, Relator: ALFEU MACHADO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 06/02/2018. Pág.: 538/563) Acerca da teoria da identidade da relação jurídica, pertinente o escólio do Professor da UERJ, André Vasconcelos Roque (in Comentários ao código de processo civil. Fernando da Fonseca Gajardoni et al. 5a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 535): O CPC segue a concepção tradicionalíssima da tríplice identidade (tria eadem). Duas demandas são idênticas quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido. (...) Por vezes, haverá litispendência mesmo não preenchido o critério da tríplice identidade, se a pretensão for substancialmente a mesma, ainda que por meios processuais distintos. (...) Tais circunstâncias evidenciam a insuficiência do critério da tríplice identidade, que pode funcionar como um bom ponto de partida, mas não resolve todos os casos. Por vezes, é necessário recorrer a critério complementar, que se soma à tríplice identidade, qual seja, o da identidade da relação jurídica. De acordo com tal critério, se duas ações se pautarem em situação jurídica material de mesmo conteúdo, haverá identidade de demanda. O mesmo defende Marinoni[4]: Embora o critério da tríplice identidade tenha sido positivado entre nós, é possível ainda cotejar ações pelo critério da relação jurídica base para chegar-se à conclusão de que há litispendência ou coisa julgada entre ações sem que essas tenham as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Isso porque o critério fornecido pelo tria eadem pode ser insuficiente para resolver problemas atinentes à identificação e semelhança entre as ações em determinadas situações. Nesses casos, além de empregar-se o critério da tríplice identidade, pode-se recorrer subsidiariamente ao critério da relação jurídica base a fim de se saber se há ou não ação repetida em determinado contexto litigioso. Da análise dos autos, constata-se a identidade da relação jurídica, porquanto a impetrante pretende a mesma tutela judicial vindicada nos autos da execução fiscal n. 0030728-42.2016.8.07.0018, em trâmite no Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, consistente na aceitação da Apólice de Seguro n. 02-0775-0842531, emitida pela Junto Seguros S. A., para que o débito fiscal constante da CDA n. 0006793070 (números de inscrições 0174962363, 0180728431 e 0180728440) seja ajustado para “garantido” e, por conseguinte, seja permitida a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos. Decerto, tem-se que o fenômeno da litispendência obsta que as partes renovem as mesmas situações jurídicas à apreciação do Poder Judiciário de forma infindável, em afronta à segurança jurídica e retardando a prestação jurisdicional. No caso, verifica-se o óbice da litispendência, porquanto a questão submetida a esta e. Câmara já foi submetida à apreciação do Judiciário por meio da execução fiscal n. 0030728-42.2016.8.07.0018, ainda que alguns elementos identificadores da ação sejam distintos. Nessa linha de raciocínio, confiram-se julgados desta e. Corte de Justiça, ad litteris: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. DÉBITO REFERENTE A CÁRTULAS DE CHEQUE DADAS EM GARANTIA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXEQUENDO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CRÉDITO CUJA SATISFAÇÃO É PERSEGUIDA. DEMANDAS. OBJETO. IDENTIDADE. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. TEORIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. MITIGAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DECISÕES CONFLITANTES. PREJUÍZO. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PROMOVIDA POR DERRADEIRO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Como regra geral adotada pelo ordenamento jurídico e acompanhada pela doutrina e jurisprudência, o reconhecimento da litispendência reclama a existência de juízo de identidade entre as ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido (CPC, art. 337, §§2o e 3o), ensejando que, em não ocorrendo a completa identificação entre as lides, não se descortina a litispendência como corolário do direito subjetivo de ação que é resguardado a todos. 2. Como critério de exceção, germinado de circunstâncias pragmáticas em que, nada obstante a inexistência de identidade entre as partes, mas que o objeto perseguido e a causa de pedir são idênticas, numa estrita relação de prejudicialidade, passível não só de gerar decisões dissonantes, mas de beneficiar indevidamente o credor pelo possível pagamento em duplicidade, entre outras hipóteses casuisticamente apreensíveis, revelando a insuficiência do critério positivado, a doutrina e jurisprudência passaram a reconhecer circunstâncias pontuais nas quais o critério legal da tria eadem deve sofrer mitigação, incorporando Teoria da Identidade da Relação Jurídica. 3. Tratando-se de hipótese em que a obrigação jurídica é una, tendo sido objeto de ações diversas visando a alcançar o devedor principal numa e os devedores subsidiários (garantes) noutra, ressai hialina a caracterização do instituto processual da litispendência, devendo a ação superveniente ser extinta sem apreciação do mérito, porquanto sobeja impassível que a relação substancial existente e que dera origem à obrigação perseguida em ambas as ações é a mesma, bem como que o objeto das demandas detém relação de perfeita identidade, ainda que a estrita natureza e a peculiar qualidade de cada um dos devedores - principal e garantidores (subsidiários) - seja diversa, tendo a parte autora se valido de instrumentos diversos para alcançar o mesmo fim, consoante a Teoria da Identidade da Relação Jurídica. 4. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 5. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o) enseja a constatação de que, desprovido o apelo, ainda que a parte recorrida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1334913, 07086599520188070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESSARCITÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E LUCROS CESSANTES. COISA JULGADA. AÇÃO AJUIZADA PARA COMPROVAR PAGAMENTOS. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM CONTESTAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA MATERIAL. TRÍPLICE IDENTIDADE. TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. NOVA OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que extinguiu o processo, nos termos do artigo 485, incisos V e VI, do CPC, ao acolher a preliminar de coisa julgada. 2. "O art. 508 do Novo CPC prevê que com o trânsito em julgado considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia ter levado ao processo para fundamentar tanto o acolhimento como a rejeição do pedido. Trata-se de eficácia preclusiva da coisa julgada" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Volume único. 9 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017; pg. 894). 3. Nos termos do artigo 341 do CPC, presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados especificamente pelo réu em sua contestação, sendo, portanto, um ônus atribuído à parte requerida rebater pontualmente os argumentos trazidos pela parte autora, sob pena de preclusão consumativa. 4. Aplica-se ao caso concreto o princípio da eventualidade, consagrado nos artigos 336 e 342, ambos do CPC, exigindo-se do réu, na contestação, a exposição de todas as matérias de defesa, cumulativa e alternativamente, ainda que, por vezes, configurem defesas incompatíveis entre si. As únicas exceções à obrigatoriedade da concentração das defesas são aquelas trazidas pelo artigo 342 do diploma processual, o que não se amolda à hipótese dos autos. 5. Não obstante positivada no ordenamento pátrio, e malgrado sirva de parâmetro fundamental para o reconhecimento dos casos de litispendência e coisa julgada, a regra da Tríplice Identidade, em determinadas situações, pode se revelar insuficiente ao propósito que se destina: aferir a similitude entre as demandas, evitando o reexame de questão coincidente. Haverá casos em que, mesmo diante da ausência de absoluta identidade dos elementos da ação, o magistrado deve examinar se a relação jurídica é a mesma (Teoria da Identidade da Relação Jurídica). 6. Possibilitar a análise dos documentos acostados pelo autor, representativos dos pagamentos efetuados, implicaria, a toda evidência, em nova oportunidade de produção probatória, o que não pode ser admitido, sob pena de clara violação das normas processuais civis. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1280203, 07356247020188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, colhem os seguintes precedentes, comungando da mesma acepção: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso em análise, o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência de litispendência em relação a alguns dos autores, por haver processos pendentes que detêm o mesmo objeto jurídico, apesar de possuírem parcial diferença em relação ao polo passivo. 2. A posição firmada no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte de que o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. Precedentes. 3. Nesse sentido, para se verificar a existência de litispendência, seria necessário o cotejo entre as demandas, a fim de se analisar a identidade jurídica entre elas, o que é vedado na via especial, em face do óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.851.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 7/4/2022.) PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DA PORTARIA. REINTEGRAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PROCESSO EXTINTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Conforme se depreende da síntese dos fundamentos da impetração, o requerente serve-se da expedita via do mandamus para anular a Portaria 360/2011, do Ministro de Estado do Meio Ambiente, que o demitiu do cargo de Técnico Ambiental do Quadro de Pessoal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama. 2. A Portaria 360 de 9 de setembro de 2011, à fl. 453, demitiu o impetrante com fundamento nos termos dos artigos 136 e 137, parágrafo único, da Lei 8.112/1990. 3. O impetrante foi demitido por improbidade administrativa, por lesão aos cofres públicos e por dilapidação do patrimônio nacional. 4. Contudo, verifica-se que há litispendência com relação à Ação Ordinária mencionada no ofício SECVA 98/2015, de 23.1.2015, do Juiz Federal da 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop, às fls. 632-642. 5. "Ressalte-se que o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, no outro, a própria entidade de Direito Público." (AgRg no MS 18.759/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 10/5/2016). Nesse sentido: MS 21.734/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 9/12/2016. 6. In casu, constata-se que, não obstante a diversidade de partes, a causa de pedir e o pedido são idênticos entre o presente Mandado de Segurança e a Ação Ordinária da 2a Vara Federal, e que ambas convergem para o mesmo resultado prático pretendido, qual seja: a anulação da Portaria e a reintegração do ora impetrante ao cargo. 7. Uma vez reconhecida a litispendência, deve ser extinto o presente writ. 8. Segurança denegada. (MS n. 17.859/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 22/2/2017, DJe de 17/4/2017.) 3. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extingo o processo sem resolução do mérito em face da litispendência, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c art. 485, I, IV e V, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. De ofício, corrijo o valor da causa para R$322.515,94 (trezentos e vinte e dois mil quinhentos e quinze reais e noventa e quatro centavos), por ser a quantia em discussão nos autos da execução fiscal, na forma do art. 292, § 3o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37a ed. 2016. São Paulo: Malheiros, p. 41. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62. [3] Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) VI - litispendência; (...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. [4] MARINONI, Luiz Guilherme. Arenhart, Sérgio Cruz. Mitidiero, Daniel. Código de processo civil comentado. 3a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 469.